Tribunal: STF
Processo: Rcl 49933
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 1.717. RE 705.140 (TEMA 308/RG). ACÓRDÃOS. ATOS RECLAMADOS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação por ausência de aderência temática entre o ato reclamado e o decidido na ADI 1.717 e no RE 705.140 – Tema 308/RG.



    2. A parte agravante sustenta desconsiderado, a título de ato reclamado, o acórdão proferido pelo Tribunal Regional em recurso ordinário, insistindo, no mais, na estrita aderência com os paradigmas.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se, ao manter sentença que impôs ao Conselho de Fiscalização Profissional condenação ao pagamento de diferença de verbas resilitórias a empregado contratado sem concurso público, o órgão reclamado violou as orientações firmadas nos julgamentos da ADI 1.717 e do RE 705.140 – Tema 308/RG.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. As decisões reclamadas nada dispuseram a respeito da matéria objeto dos paradigmas, limitando-se a indicar obstáculos processuais à análise meritória, pelo que evidenciada falta de aderência temática.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno desprovido.